Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil, não havendo impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se a preclusão, sendo inviável a alteração do valor com o objetivo de modificar a verba honorária sucumbencial.
3. Embargos de declaração rejeitados.